Tribunal: TJSP
Processo: 1500210-38.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso da defesa que visa a absolvição por falta de provas ou então o abrandamento da pena com reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da restituição do dinheiro e da motocicleta

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso da defesa que visa a absolvição por falta de provas ou então o abrandamento da pena com reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da restituição do dinheiro e da motocicleta apreendidos. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Investigação policial que comprovou que o réu fazia delivery de entorpecentes através de seu trabalho de mototaxista. Apreensão de 19,49g de maconha (em 63 porções individualizadas) e 0,96g de cocaína (08 porções). Sentenciado que confessou a traficância em solo policial. Condenação mantida. Dosimetria feita com moderação. Pena fixada no mínimo legal. Redutor do tráfico privilegiado corretamente afastado. Ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva e o réu seja tecnicamente primário, o depoimento dos policiais civis é uníssono no sentido de que o trabalho de campo (investigação prévia) durou cerca de 15 a 20 dias e, durante este período, o réu foi visto a traficar por "várias vezes", o que inclusive foi por ele confessado em solo policial quando alegou que "faz uns dois meses que começou a fazer umas corridas de mototáxi para buscar drogas". Habitualidade na atividade criminosa que impede a concessão do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Restituição pretendida pela defesa que se mostra inviável no caso concreto. Motocicleta que foi usada para transportar as drogas aos usuários, no esquema de "delivery". Ausência de demonstração suficiente da origem lícita do dinheiro apreendido. Perdimento mantido. Negado provimento ao recurso defensivo.